Tribunal: TRF3
Processo: 5008919-38.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
163/907)

5008919-38.2023.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008919-38.2023.4.03.6119

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SK FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13o SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMA 1.170/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a incidência de contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e Terceiros sobre o 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, com base no Tema 1.170/STJ. A embargante alega omissões quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima (art. 86, p.u., do CPC) e ao pedido de suspensão do processo até o desfecho do Tema Repetitivo 1.170/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.170/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois o Tema 1.170/STJ foi definitivamente julgado, inexistindo determinação de suspensão nacional. A suspensão aplica-se apenas aos processos nos quais haja recurso especial interposto. Nos termos do art. 927, III, c/c art. 1.040, do CPC, a tese vinculante deve ser aplicada aos feitos não sobrestados desde a publicação do acórdão paradigma.

4. A perda de 1⁄4 das parcelas que a autora pretendia excluir da base de cálculo das contribuições não configura sucumbência mínima. A aplicação do art. 86, p.u., do CPC pressupõe sucumbência irrisória que, confrontada com a totalidade da pretensão, seja desprezível. A manutenção da exação sobre uma das rubricas, à luz do relevante proveito econômico pretendido, não é desprezível para fins de distribuição das despesas.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, p.u., 927, III, 1.022, 1.025 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.170, REsp 1.974.197/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008919-38.2023.4.03.6119

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

APELADO: SK FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13o PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMA 1.170/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática – posteriormente integrada por embargos de declaração – que deu provimento à apelação da União para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária (patronal, SAT/RAT e Terceiros) sobre o 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, reformando parcialmente a sentença.

A agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão de pendência de julgamento do Tema 1.170/STJ e de possível repercussão geral no STF. Argumenta, ainda, que teria sido vencedora em 75% dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se está presente fundamento jurídico para suspender o processo em razão do Tema 1.170/STJ ou de eventual repercussão geral no STF; (ii) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a tese firmada pelo STJ quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado; e (iii) saber se é cabível a revisão da sucumbência à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.170/STJ encontra-se definitivamente julgado, com trânsito em julgado em 06/08/2024, inexistindo fundamento para sobrestamento do presente processo.

A decisão monocrática aplicou corretamente a tese vinculante do STJ, segundo a qual incide contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, tese que foi reafirmada também em embargos de declaração para incluir SAT/RAT e Terceiros.

Não há equívoco no capítulo referente aos honorários, pois a decisão agravada expressamente fixou a sucumbência da parte autora considerando o provimento do recurso da União, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar as razões da decisão monocrática, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1.170/STJ encontra-se definitivamente julgado e não autoriza o sobrestamento do processo. 2. É devida a incidência de contribuição previdenciária (patronal, SAT/RAT e Terceiros) sobre o 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado. 3. Mantém-se a sucumbência fixada na decisão monocrática quando inexistentes fundamentos novos aptos a modificar o julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CTN, art. 170-A; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, e 1.021; Lei no 8.212/1991, art. 22; Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.170, REsp 1.974.197/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.06.2018; RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 04.08.2011”.

A autora, ora embargante, alegou omissões quanto ao (1) reconhecimento da sucumbência mínima (artigo 86, parágrafo único, do CPC) e (2) pedido de suspensão do processo até o desfecho do Tema Repetitivo 1.170/STJ.

Houve contrarrazões, nas quais a Fazenda Nacional, ora embargada, aduziu a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.170): “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado”.

Conforme impõe o artigo 927, III, c/c 1.040, do CPC, a tese deve ser aplicada aos feitos não sobrestados a partir da publicação do acórdão paradigma.

Cumpriria ao Tribunal Superior responsável pelo julgamento de recursos interpostos ou mesmo de embargos de declaração visando a modulação de efeitos conferir-lhes efeito suspensivo acaso vislumbrasse a pertinência da medida, nos termos dos artigos 43 e 44 da Recomendação CNJ 134/2022. Não tendo o STJ recebido recursos com efeito suspensivo nem determinado a manutenção do sobrestamento dos processos, cumpre aos Tribunais Regionais observar a tese.

De igual modo, não há omissão quanto aos honorários. A não aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC se deu porque, no caso, não houve sucumbência mínima. A aplicação da norma pressupõe que haja uma sucumbência irrisória, ínfima, que, confrontada com a totalidade da pretensão, seja desprezível para fins de distribuição das despesas. Não é o caso dos autos, no qual a autora perdeu 1⁄4 das parcelas que pretendia excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas a terceiros.

A manutenção da exação sobre uma das rubricas, especialmente à luz do relevante proveito econômico que a parte pretendia obter, evidenciado pelo valor da causa, não é desprezível.

Importa registrar, ademais, que discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 85, § 2o, 86, 489, § 1o, VI, e 1.022 do CPC) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13o SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMA 1.170/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a incidência de contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e Terceiros sobre o 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, com base no Tema 1.170/STJ. A embargante alega omissões quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima (art. 86, p.u., do CPC) e ao pedido de suspensão do processo até o desfecho do Tema Repetitivo 1.170/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.170/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois o Tema 1.170/STJ foi definitivamente julgado, inexistindo determinação de suspensão nacional. A suspensão aplica-se apenas aos processos nos quais haja recurso especial interposto. Nos termos do art. 927, III, c/c art. 1.040, do CPC, a tese vinculante deve ser aplicada aos feitos não sobrestados desde a publicação do acórdão paradigma.

4. A perda de 1⁄4 das parcelas que a autora pretendia excluir da base de cálculo das contribuições não configura sucumbência mínima. A aplicação do art. 86, p.u., do CPC pressupõe sucumbência irrisória que, confrontada com a totalidade da pretensão, seja desprezível. A manutenção da exação sobre uma das rubricas, à luz do relevante proveito econômico pretendido, não é desprezível para fins de distribuição das despesas.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, p.u., 927, III, 1.022, 1.025 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.170, REsp 1.974.197/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão